Tribunal: TJSP
Processo: 1018938-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação - Ação Ordinária - Pretensão de obter o cancelamento do registro do veículo e a anulação dos lançamentos de DPVAT, IPVA e débitos incidentes sobre o veículo, constantes do prontuário, no período em que ocorreu a fraude - Cabimento - Legitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo no que se refere ao IPVA e ao seguro obrigatório DPVAT, dado que é responsável por sua

Ementa:
Apelação - Ação Ordinária - Pretensão de obter o cancelamento do registro do veículo e a anulação dos lançamentos de DPVAT, IPVA e débitos incidentes sobre o veículo, constantes do prontuário, no período em que ocorreu a fraude - Cabimento - Legitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo no que se refere ao IPVA e ao seguro obrigatório DPVAT, dado que é responsável por sua cobrança - Havendo a ocorrência de fraude, todos os atos dela decorrentes encontram-se eivados de vícios, de rigor, assim, o almejado cancelamento da propriedade do veículo, bem como devem ser afastadas as cobranças de multas, impostos e despesas a ele vinculados – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência reformada - Recurso provido para julgar procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564622
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018938-37.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, são apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1018938-37.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17906 (WC)
2/7
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018938-37.2018.8.26.0053
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelados: Estado de São Paulo e Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 17906
Apelação - Ação Ordinária - Pretensão de obter o cancelamento do
registro do veículo e a anulação dos lançamentos de DPVAT,
IPVA e débitos incidentes sobre o veículo, constantes do
prontuário, no período em que ocorreu a fraude - Cabimento -
Legitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo
no que se refere ao IPVA e ao seguro obrigatório DPVAT, dado
que é responsável por sua cobrança - Havendo a ocorrência de
fraude, todos os atos dela decorrentes encontram-se eivados de
vícios, de rigor, assim, o almejado cancelamento da propriedade
do veículo, bem como devem ser afastadas as cobranças de multas,
impostos e despesas a ele vinculados – Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público –
Sentença de improcedência reformada - Recurso provido para
julgar procedente a ação.
Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência
movida por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, aduzindo que em 22/05/2017 celebrou
contrato com José Petronio de Alcântara, emitindo cédula de crédito bancário tendo sido
entregue como garantia o veículo devidamente descrito na exordial, permanecendo o
financiado com a posse precária do bem. Contudo, acabou constatando, ante
divergências com as informações prestadas pelo financiado, que tratou-se de possível
caso de fraude. Requer o cancelamento do registro do veículo e anulação de tributos,
IPVA, taxas e infrações de trânsito incidentes sobre o veículo após 22/05/2017.
A tutela de urgência foi indeferida (fls. 87/88).
As rés contestaram (fls. 102/112) aduzindo ilegitimidade
passiva em relação a multas de competência dos Municípios e Polícia Rodoviária
Federal, refutando o mérito da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1018938-37.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17906 (WC)
3/7
A r. sentença às fls. 113/122, julgou extinta a ação no
tocante ao pedido de nulidade de multas e improcedente em relação aos demais
pedidos, condenando a autora no pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação às fls.
128/138, buscando a reforma do julgado e reiterando, em suma, as alegações da
exordial.
Não houve contrarrazões (certidão às fls. 150).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, quanto ao tema da ilegitimidade das rés para a
causa, destaca-se o julgado proferido neste E. Tribunal de Justiça de relatoria do Des.
VICENTE DE ABREU AMADEI:
“Destaque-se, de início, que a autora não age em nome e
no interesse alheio, mas em nome e para tutela de interesse próprio, com interesse de
agir e legitimidade ordinária ativa, na medida em que sustenta ter sido vítima de
estelionato e fraude em financiamento com alienação fiduciária, com a consequente
anotação do cadastro oficial do DETRAN e responsabilidades daí decorrentes, inclusive
tributárias, que lhe atingem na condição de proprietária fiduciária do veículo mencionado,
necessitando, pois, da tutela jurisdicional, para o cancelamento cadastral e inexigibilidade
das cobranças de IPVA, DPTAV e taxas correlatas. Outrossim, a legitimidade passiva do
DETRAN é manifesta, pois é o ente responsável pelo cadastro de propriedade e
restrições dos veículos automotores, e também não se pode afastar a legitimidade
passiva da Fazenda Pública Estadual, na medida em que também se busca anulação e
inexigibilidade de relação tributária relacionada ao IPVA. Poder-se-ia, de fato, admitir, no
polo passivo, a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro, responsável pela cobrança
do DPVAT, que também se quer anular; contudo, no caso, sua ausência no polo passivo
em nada compromete a sequência do processo apenas em face das corrés, inclusive no
ponto reflexivo da pretensão de anulação do DPVAT, uma vez que esta pretensão é
formulada por arrastamento do cancelamento cadastral contaminado pela fraude, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1018938-37.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17906 (WC)
4/7
seja, como consequência secundária lógica, natural e automática, da demanda principal
do cancelamento de registro de veículo com alienação fiduciária. Logo, o quadro seria,
neste contexto, de litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, a justificar, assim,
a reforma da r. sentença no ponto em que truncou o exame de fundo dessa demanda,
considerando, inclusive, prejudicado o argumento da apelante referente à nulidade do
julgado monocrático por falta de oportunidade de emenda da inicial para a inclusão da
referida seguradora no polo passivo. (...) Portanto, por todos os ângulos, não vigam os
vários ataques que buscam processualmente truncar a análise do mérito, e, no exame de
mérito, não há como deixar de reconhecer a ocorrência da referida fraude que teve raiz
no financiamento com a alienação fiduciária do veículo já apontado e, daí, também
contaminou o correspondente cadastro do DETRAN/SP e todos os demais atos jurídicos
(lançamentos de IPVA, cobranças de DPVAT e taxas) que nele se apoiaram. Em outras
palavras, evidenciada, pois, a referida fraude, cai por terra toda presunção de veracidade
e de legalidade dos registros no cadastro oficial, os lançamentos tributários, as
cobranças de DPVAT e de taxas, enfim, de todos os atos administrativos e tributários em
geral que foram promovidos vinculando ao tal automóvel a autora que, a rigor, também
estava de boa fé e foi vítima do estelionato como sua proprietária fiduciária. Não se
admite, assim, desses atos extrair responsabilidade alguma em desfavor da autora,
calcada no registro de veículo HONDA CBX 250 TWISTER (GG), ano/modelo 2008/2008,
placas ECR 4109, constante no cadastro do DETRAN, que se deve cancelar” (AC
1051146-11.2017).
Nesse sentido, já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:
"PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - Pertinência
subjetiva da FESP para figurar no polo passivo Rejeição - AÇÃO ANULATÓRIA
IPVA, DPVAT e Multa Inexigibilidade, porquanto o autor (antigo proprietário do
veículo) solicitou o bloqueio perante o órgão de trânsito Débitos posteriores à
comunicação DANOS MORAIS Ocorrência Inscrição do nome do autor no
Tabelionato de Protesto Razoabilidade do valor arbitrado VERBA SUCUMBENCIAL
Autor que decaiu da parte mínima do pedido Alteração da sentença somente neste
aspecto Negado provimento ao apelo da Fazenda, dando-se parcial provimento ao
recurso adesivo". (TJSP; Apelação 1007074-89.2016.8.26.0079; Relator (a): Leme de
Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/11/2017; Data de Registro: 13/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1018938-37.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17906 (WC)
5/7
"DÉBITOS
DE
IPVA,
DPVAT
E
DE
TAXA
DE
LICENCIAMENTO Autora que alienou seu veículo e não comunicou a transferência
da propriedade na repartição de trânsito Pretensão, na presente demanda, do
reconhecimento da inexigibilidade dos débitos pendentes, com a consequente
exclusão de apontamento no CADIN Sentença que reconheceu a ocorrência da
alienação no ano de 2001, determinando então o bloqueio do veículo e o
cancelamento dos débitos relativos a DPVAT, licenciamento e IPVA Preliminar de
ilegitimidade da Fazenda Estadual quanto ao DPVAT e às multas afastada Autora
que não pode ficar "ad eternum" obrigada a arcar com o ônus tributário de bem
que não mais lhe pertence Normas previstas no art. 134 do CTB e nos então
vigentes arts. 4o, inciso III, e 16, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.606/89 (atuais arts. 6o, inciso
II e § 2o, e 34, parágrafo único, da Lei no 13.296/2008) que não têm o condão de
impedir a posterior comprovação da alienação do bem, de modo a afastar a
responsabilidade tributária IPVA que tem natureza real, incidindo sobre a
propriedade, nos termos do art. 155, III, da CF Lei estadual que, nesse passo, não
pode alterar o alcance do imposto para abranger aquele que não mais mantém
relação de propriedade com o bem Transferência da propriedade de bem móvel
que se opera com a tradição (art. 1.267 do CC), não se podendo admitir a
tributação sobre fato fictício Apelo da Fazenda Estadual não provido". (TJSP;
Apelação 1043610-86.2015.8.26.0224; Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 04/04/2018; Data de Registro: 04/04/2018)
Assim, a alegada ilegitimidade passiva deve ser afastada,
posto que o Detran é parte legítima no que se refere ao pedido de cancelamento do
registro do veículo, e a Fazenda do Estado de São Paulo é responsável pela cobrança de
tributos e demais encargos, sendo que o Conselho Nacional de Seguros Privados é
apenas um órgão normativo.
No tocante ao mérito, verifica-se que, na hipótese de fraude,
e não havendo prova de que a requerente (detentora da posse indireta do bem) tenha
agido com culpa, de rigor o reconhecimento de sua legitimidade para a causa.
Dispõe o art. 2o da Lei estadual n. 13.296/2008:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1018938-37.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17906 (WC)
6/7
"O
Imposto
sobre
a
Propriedade
de
Veículos
Automotores - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de
veículo automotor".
Todavia, preceitua o art. 7o do Decreto paulista n.
59.953/2013:
"A dispensa de pagamento do IPVA, na hipótese de
privação do direito de propriedade do veículo por furto ou roubo, estelionato ou
por baixa permanente junto ao órgão de trânsito, poderá ser concedida a partir do
exercício subsequente ao da ocorrência do evento".
Desse modo, constatada a ocorrência de fraude, todos os
atos dela decorrentes encontram-se eivados de vícios, de rigor, assim, o almejado
cancelamento da propriedade do veículo, bem como devem ser afastadas as cobranças
de multas, impostos e despesas a ele vinculados.
Nesse sentido, confira-se o julgado desta E. 11a Câmara de
Direito Público:
"FRAUDE.
CANCELAMENTO
DO
CADASTRO
DE
PROPRIEDADE VEICULAR, BEM COMO DE MULTAS, IMPOSTOS E DESPESAS A
ELE VINCULADOS. Dispõe o art. 7o do Decreto paulista n. 59.953/2013 (de 13-12):
"A dispensa de pagamento do IPVA, na hipótese de privação do direito de
propriedade do veículo por furto ou roubo, estelionato ou por baixa permanente
junto ao órgão de trânsito, poderá ser concedida a partir do exercício subsequente
ao da ocorrência do evento." Evidente nos autos a ocorrência de fraude, todos os
atos dela decorrentes encontram-se eivados de vícios, de rigor, assim, o almejado
cancelamento da propriedade do veículo em foco, bem como devem ser afastadas
as cobranças de multas, impostos e despesas a ele vinculados. Provimento do
apelo". (TJSP; Apelação 1046350-74.2017.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1018938-37.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17906 (WC)
7/7
Portanto, em que pese o entendimento do Juízo a quo, a
procedência da demanda é medida que se impõe no caso em tela.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar
procedente a ação a fim de determinar o cancelamento do registro do veículo descrito na
inicial e anulação de tributos, IPVA, taxas e infrações de trânsito incidentes sobre o
referido veículo após 22/05/2017, ficando invertidos os ônus sucumbenciais.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator